Tribunal: STF
Processo: MS 32426
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Imóveis contíguos. Prazo decadencial em mandado de segurança. Validade do decreto declaratório.



    1. Em se tratando de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança tem como termo inicial a data da publicação do decreto presidencial. Precedentes.



    2. No caso concreto, deve ser reconhecido o transcurso do prazo decadencial por duas razões: (i) o legítimo proprietário do imóvel teve plena ciência do ato, tendo sido notificado previamente do processo administrativo de desapropriação; (ii) a simples mudança da titularidade do imóvel não faz ressurgir prazo decadencial ou prescricional para o sucessor, sob pena de ser instaurada grande insegurança jurídica.



    3. Quanto ao mérito propriamente dito, não há qualquer óbice a que a declaração de interesse social recaia sobre mais de um imóvel rural, desde que todos estejam perfeitamente individualizados e sejam considerados como unidades jurídicas autônomas para se averiguar o nível de exploração e utilização da terra. Por outro lado, o fato de o impetrante ser terceiro de boa-fé não é circunstância apta a gerar a invalidade do decreto presidencial.



    4. Há razões suficientes que apontam para uma homogeneidade do regime de exploração, a ponto de se concluir que o imóvel rural objeto deste mandado de segurança é efetiva propriedade improdutiva.



    5. Além disso, não havendo nenhum documento nos autos que demonstre que as unidades contíguas seriam heterogeneamente exploradas, aplica-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a análise da produtividade do imóvel é questão que foge ao âmbito do mandado de segurança. Precedentes.



    6. Agravo regimental provido.